Tribunal: STF
Processo: ARE 1348317
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Mandado de segurança - Servidora pública aposentada - Município de Bom Jesus dos Perdões - Pretensão à revisão dos proventos de forma que correspondam à remuneração do último mês trabalhado - Impossibilidade - Servidora submetida ao regime horista, sem jornada de trabalho fixa, nos termos da Lei Municipal nº 1.458/99 - Definição da remuneração por hora de trabalho para fins de aplicação do art. 6º da EC nº 41/03 - Proventos definidos conforme cálculo proporcional das jornadas mensais durante todo o período de trabalho no regime horista - Ausência de violação a direito líquido e certo - Sentença denegatória mantida - Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, caput, da Emenda Constitucional 41/2003; 40, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A autora laborava junto ao Município de Bom Jesus dos Perdões sob o regime de “horista”, implementado pela Lei Municipal nº 1.458/99, ao qual a impetrante aderiu voluntariamente em junho de 2013 (fls. 150) conforme autorizado pela Lei nº 1.769/05.



    Nos termos da Lei nº 1.458/99: [...]



    A Lei nº 1.769/05 amplia a carga horária para “até 40 (quarenta) horas”.



    Como se vê, os servidores submetidos ao regime horista não tem jornada fixa, recebendo por hora conforme “jornada fixada pela Secretaria de Saúde Municipal”. Os anexos da Lei nº 2.105/12 corroboram a situação, trazendo entradas separadas para médico ginecologista horista (jornada semanal “de 4 a 40” horas) ou mensalista (fixa em 20 horas).



    Nesse cenário, a definição da “totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei”, conforme previsão do art. 6º da EC 41, só pode ser feita levando-se em consideração a remuneração por hora de trabalho. De outra forma seria possível que um servidor se beneficiasse de um grande aumento na jornada no mês imediatamente anterior à aposentadoria, ou mesmo que fosse prejudicado com jornada inferior ao normal.



    Dessa forma, o cálculo proporcional usado pelo impetrado, que levou em consideração todo o período após a opção pelo regime horista (fls. 45/46), não representa violação à EC 41, mas simples aplicação da norma à situação específica da servidora.



    Afasta-se, por fim, a alegação da impetrante de que deveria ser considerada a jornada fixa de 160 horas. De início, ainda que existisse uma jornada habitual, isso decorre apenas de prática usual da Secretaria de Saúde Municipal conforme sua conveniência, não retirando a possibilidade de alteração a qualquer tempo nos termos do art. 2º da Lei nº 1.458/99.



    Ademais, se a alegação da impetrante de que nunca houve variação em sua carga horária fosse verdadeira não existiria disputa, dado que o cálculo proporcional teria resultado matematicamente idêntico ao último holerite. No entanto, os documentos constantes dos autos (fls. 55/148 e 154/160) revelam carga horária menor em diversos meses, resultando diferença proporcionalmente correspondente à diferença verificada no ato de concessão de fls. 25.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente